Tribunal: TJES
Processo: 5007745-78.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007745-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL ZANELA TONETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007745-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
GABRIEL ZANELA TONETO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução, interposto em favor do reeducando
GABRIEL ZANELA TONETO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que aplicou os efeitos da reincidência ao apenado, para fins de livramento condicional e progressão de regime.

Em suas razões, sustenta o agravante que a reincidência não foi reconhecida na sentença condenatória, não podendo, dessa forma, ser reconhecida pelo juízo da execução.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos (id. 3165599 – pg. 56).

Contrarrazões (id. 3165599 – pg. 10/15) e parecer ministerial (id. 3230888), ambos pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 3 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007745-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
GABRIEL ZANELA TONETO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) AGRAVANTE:
PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, sustenta o agravante que a reincidência não foi reconhecida na sentença condenatória, não podendo, dessa forma, ser reconhecida pelo juízo da execução.

De plano, cumpre ressaltar que o magistrado de primeiro grau, seguindo o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, fundamentou a decisão impugnada no sentido de que a reincidência se trata de condição pessoal do reeducando, devendo ser utilizada pelo Juízo da Execução nos cálculos de progressão de pena, bem como para a concessão de livramento condicional.

Nesse sentido:

[...] 1.
A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no Resp 1999509/MG, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, Dje: 16.9.2022) - destaque.

Assim também já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações.
A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.
Recurso desprovido. (
TJES
, Agravo em Execução Penal nº 0001579-96.2021.8.08.0050, Rel. Des. Subst.
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Segunda Câmara Criminal, Dje: 30.3.2022) - destaque.

[...] 1.
A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida
.2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a condenação com trânsito em julgado, que o réu possui, embora tenha sido usada pelo juiz sentenciante para agravar a pena-base a título de maus antecedentes, foi utilizada pelo Juízo da execução Penal para fins de progressão de regime. Inexiste, no caso, reformatio in pejus ou afronta à coisa julgada (STJ, HC 357.357/ES, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, Dje 23/03/2017).3. Recurso conhecido e improvido.(
TJES
, Agravo em Execução Penal nº 0014889-78.2021.8.08.0048, Rel. Des.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 23.2.2022) - destaque.

Desse modo, conforme demonstrado, a questão discutida no presente recurso já se encontra pacificada, no sentido de que mesmo não reconhecida na sentença condenatória, a reincidência deve ser reconhecida pelo juízo da execução, tendo em vista se tratar de circunstância pessoal do apenado.

Além do mais, a jurisprudência pátria também estabelece que "
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (
STJ,
AgRg no HC 628.024/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER
, Quinta Turma, DJe 12/02/2021).

No tocante ao argumento de reconhecimento do instituto da preclusão, tendo em vista que o Ministério Público somente requereu o reconhecimento da reincidência do apenado após a instauração do processo de execução, denota-se que não merece prosperar.

Isso porque, embora não suscitado pelo
parquet,
compete ao magistrado da execução penal adequar a execução às condições pessoais do apenado, conforme estabelecido no Art. 66, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

[...]
As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP
, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal
(STJ, AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 27/6/2019) - destaque.

[...] 1. É dever do magistrado adequar a execução às condições pessoais do apenado, ressaltando que o juiz de primeiro grau pode até mesmo retificar, de ofício, o atestado de pena, razão pela qual não há que se falar em preclusão. (
TJES
; Agravo em Execução Penal nº 0014351- 39.2021.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
Dje 25.02.2022)”.

Diante disso, observa-se que a decisão agravada não merece nenhum reparo, tendo em vista que se encontra em harmonia com a jurisprudência pátria.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REINCIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL - INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A reincidência se trata de condição pessoal do reeducando, devendo ser utilizada pelo Juízo da Execução nos cálculos de progressão de pena, bem como para a concessão de livramento condicional.

2. A
condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 19 de outubro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.